Tribunal: TJSP
Processo: 1021391-87.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600165
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021391-87.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CLEUSA
CONSORTI MOREIRA e JOÃO CARLOS DA SILVA MOREIRA, é apelado
COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021391-87.2020.8.26.0100 -Voto no 34.677 - m
2
Voto no 34.677
Processo no: 1021391-87.2020.8.26.0100
Classe Assunto: Apelação Cível - Atraso de Vôo Com Revisão
Apelante: Cleusa Consorti Moreira e outro
Apelado: Compagnie Nationale Royal Air Maroc
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. EXTRAVIO DE
BAGAGEM. Há danos morais, ante os elementos fáticos
demonstrados nos autos, considerando se tratar de extravio de
bagagem em viagem internacional. Com alicerce nos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, arbitra-se o valor da
indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada requerente.
R. sentença reformada. Recurso de apelação provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do teor da r. sentença de fls.
135/137 dos autos, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o
réu a pagar aos autores a quantia de R$ 3.362,64 (três mil, trezentos e sessenta e dois reais
e sessenta e quatro centavos) a título de danos materiais. O pedido de indenização por
danos morais foi julgado improcedente. Foi decretada a sucumbência recíproca.
Os autores recorrem, alegando, em síntese, que o extravio de bagagens por 3 (três)
dias frustrou roteiro turístico e causou sentimentos negativos, gerando danos morais.
Também requer a majoração dos honorários advocatícios. Ao final, requer o provimento do
recurso.
Contrarrazões apresentadas às fls. 163/174 dos autos, requerendo, em síntese, o
desprovimento do recurso.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença, ora recorrida.
A r. sentença recorrida julgou improcedente o pedido de indenização por danos
morais.
De fato, ainda que o relatado atraso no voo não tenha gerado danos morais, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021391-87.2020.8.26.0100 -Voto no 34.677 - m
3
extravio de bagagem por 3 (três) dias, em voo de ida em viagem internacional, por si só,
impõe a procedência do pedido indenizatório.
Com efeito, indubitável os transtornos decorridos do defeito no serviço prestado e
consequente abalo psíquico, quando, em viagem internacional, o passageiro não recebe sua
passagem ao desembarcar em país estrangeiro, ocasionando a mudança do roteiro
planejado.
Nesse sentido:
“Cabe indenização a título de dano moral pelo atraso de vôo e extravio
de bagagem. O dano decorre da demora, desconforto, aflição e dos
transtornos suportados pelo passageiro, não se exigindo prova de tais
fatores” (AgRg no Ag 442.487/RJ, Rel. Ministro Humberto Gomes De
Barros, Terceira Turma, julgado em 25/09/2006, DJ 09/10/2006, p. 284)
Nesse contexto, com o devido respeito, de rigor concluir pela existência de danos
morais, arbitrando-se a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada um dos
autores.
Registre-se que a condenação merece ser imposta levando-se em conta todos os atos
e fatos descritos no presente processo, bem como eventuais condutas do autor do dano
visando a sua respectiva reparação ou sua minimização, pois, desta forma, não ensejará a
possibilidade de enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra, bem
como em efetiva observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Nesse
sentido:
“... - O valor da indenização deve ser fixado sem excessos, evitando-se
enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato ilícito. Recurso
especial provido em parte”.1
“... 2. O valor indenizatório do dano moral foi fixado pelo Tribunal com
base na verificação das circunstâncias do caso e atendendo os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade. Destarte, há de ser mantido o
quantum reparatório, eis que fixado em parâmetro razoável, assegurando
1 STJ REsp no 698772/MG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021391-87.2020.8.26.0100 -Voto no 34.677 - m
4
aos lesados justo ressarcimento, em incorrer em enriquecimento sem
causa...”.2
“A fixação do valor da indenização a título de danos morais deve ter por
base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se
em consideração, ainda, a finalidade de compensar o ofendido pelo
constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado,
desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no
futuro.” (TJMG Apelação no 1.0145.05.278059-3/001(1) Rel. Des.
Elpídio Donizetti Data de publicação do Acórdão)
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se provimento ao presente
recurso, para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, arbitrando-se a
indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada um dos autores, acrescido de correção
monetária pela Tabela de Cálculos desde Egrégio Tribunal de Justiça, a partir da
publicação do presente Acórdão, e de juros de mora de 1% (um por cento), desde a citação.
Em razão do ora decidido, a parte requerida arcará integralmente com o ônus de
sucumbência, arbitrando-se os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação, já considerando o trabalho em grau de recurso, nos termos do artigo 85, §11,
do Código de Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator
2 STJ - REsp 797836/MG.